Tribunal: TJES
Processo: 5001833-82.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-82.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON COSTA SALLES

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão ou contradição.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Não há que se falar em imposição da multa prevista no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato caracterizador de nítida má-fé.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5001833-82.2022.8.08.0006

EMBARGANTE:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:
GERSON COSTA SALLES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 10196623, de relatoria da em. Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação de
GERSON COSTA SALLES,
ora embargado, para reformar a sentença recorrida e
“julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a segurada
[seguradora]
requerida ao pagamento da indenização contratual no valor de R$93.706,00 (noventa e três mil, setecentos e seis reais) ao beneficiário segurado, observados os procedimentos contratuais estabelecidos para a hipótese de veículo alienado fiduciariamente, caso ainda não quitado (item19.1.3.9 das condições gerais da apólice)”.

Nas razões de Id 10472027, a embargante sustenta, em síntese, que
I)
o aresto é omisso, pois não se pronunciou acerca da aplicação da Lei nº14.905/2024 para fixação dos juros e correção monetária da condenação;
II)
o juízo deve estar adstrito aos limites propostos pelas partes, nos termos do art. 141 do CPC.

Contrarrazões de Id 10527198, pugnando pelo improvimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa por interposição de embargos meramente protelatórios (art.1.026, §2º, do CPC).

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Isso porque, com relação ao prequestionamento do art.141, do CPC, que dispõe que “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, não esclareceu a embargante qual a sua pertinência com relação ao caso concreto, não sendo alegada sua violação ou inobservância.

Já quanto a suposta omissão acerca da aplicação da Lei nº14.905/2024 para fixação dos juros e correção monetária da condenação, verifica-se que o acórdão recorrido não abordou tal questão pela sua evidente desnecessidade, uma vez que a apólice de seguro convencionada entre as partes (Id 8509511) já previu expressamente o índice de atualização devido para o pagamento da indenização (item 20.5 da apólice), de modo que inaplicáveis as disposições do diploma legal mencionado.

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição da multa prevista no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato caracterizador de nítida má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.